Tribunal: TJDFT
Processo: 0041910-17.2005.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NATUREZA PETITÓRIA. IMÓVEL PERTENCENTE À COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. TÍTULO DOMINICAL. MATERIALIZAÇÃO DA POSSE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO E DIREITO DE SEQUELA INERENTE À PROPRIEDADE. PROPRIEDADE COMPROVADA. PEDIDO ACOLHIDO. ASSEGURAÇÃO DA POSSE DIRETA À TITULAR DO DOMÍNIO. RÉUS. OCUPANTES DE IMÓVEL DE NATUREZA PÚBLICA. APELAÇÃO. ARGUIÇÕES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. DECISÃO E ACORDO ENTABULADO EM SEDE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. RESOLUÇÃO NÃO EVIDENCIADA E HAVIDA HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) DÉCADAS. INVOCAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. SITUAÇÃO DE FATO ALTERAÇÃO. DETENÇÃO PRESERVADA. INÉRCIA DOS DETENTORES. INVOCAÇÃO DUMA COMPOSIÇÃO QUE JAMAIS TIVERAM INTERESSE EM CUMPRIR. RESOLUÇÃO DO LITÍGIOSO SOB A NOVA FORMATAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INVOCAÇÃO. POSTURA CONTRADITÓRIA E OFENSIVA À BOA-FÉ. REFUTAÇÃO (CC, ART. 505, I). SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REFORMATÓRIO. REJEIÇÃO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANEADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Considerando que o erro material macula a higidez do julgado, é passível de ser sanado através da via declaratória, e, assim, apurado que, conquanto o acórdão tenha efetivamente resolvido as questões devolvidas a reexame de forma completa e escorreita, incorrera em erro material, o equívoco, conquanto não macule o resolvido nem impacte sua execução, deve ser retificado de forma a ressoar o decidido impassível de mácula e retratar o resultado alcançado.

3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, para retificação de erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.